Tribunal: TJDFT
Processo: 0735237-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735237-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAPOLEAO ALVES DE FREITAS AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DA CHACARA 09 SHA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NAPOLEAO ALVES DE FREITAS contra decisão (Id. 40458200) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do processo no 0714187-71.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de gratuidade justiça postulado pelo autor, ora agravante, e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o fato de estar sendo assistida por advogado particular não tem o condão de infirmar a declaração de hipossuficiência. Discorre sobre o benefício da justiça gratuita e os requisitos legais e constitucionais para o seu deferimento. Colaciona jurisprudência de apoio a sua tese. Nesses termos, em síntese, pugna pela concessão do beneplácito em sede de antecipação da tutela recursal. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em um primeiro momento, parece decorrer da presunção relativa da hipossuficiência, quando cotejada com os demais elementos probatórios dos autos, notadamente o fato do agravante ser possuidor de imóvel em local de alto padrão, com edificação de prédio com aparente padrão comercial. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais, convindo salientar que a renda líquida apresentada pelo recorrente gira em torno de R$ 942,32 (Id. 135540031), o que deve ser melhor averiguado, após efetivo contraditório. Além do mais, o §4o do art. 99 do CPC prevê expressamente que “A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora/agravante promovesse o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do processo, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Portanto, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora